Tribunal: TJSP
Processo: 0153836-23.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
"EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AUFERIDA A MAIOR. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. IRREPETIBILIDADE DE VALORES EM FACE DO ENTENDIMENTO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA C. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. APELO AUTÁRQUICO IMPROVIDO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, III, DO C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.401.560/MT (Tema 692) – Caso dos autos que trata de restituição de valores recebidos de boa-fé, em razão de pagamento de juros – Não subsunção, s.m.j., ao paradigma afetado no Tema 692 do S.T.J., que trata de repetição do benefício pago a título de tutela antecipada posteriormente revogada – Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0153836-23.2005.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Outros números:

5092425300

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AUFERIDA A MAIOR. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. IRREPETIBILIDADE DE VALORES EM FACE DO ENTENDIMENTO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA C. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. APELO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AUFERIDA A MAIOR. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. IRREPETIBILIDADE DE VALORES EM FACE DO ENTENDIMENTO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA C. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. APELO AUTÁRQUICO IMPROVIDO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, III, DO C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.401.560/MT (Tema 692) – Caso dos autos que trata de restituição de valores recebidos de boa-fé, em razão de pagamento de juros – Não subsunção, s.m.j., ao paradigma afetado no Tema 692 do S.T.J., que trata de repetição do benefício pago a título de tutela antecipada posteriormente revogada – Acórdão mantido.